Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Transporte aéreo nacional de passageiro. Ação de reparação de danos materiais e morais. cancelamento injustificado do voo, responsabilidade da ré pelos fatos e danos materiais e morais que se tornaram temas imutáveis.

controvérsia reside na quantificação dos danos. pedido de majoração dos danos materiais. descabimento.
O autor não faz jus à indenização por danos materiais. Embora prestado de

Ementa:
Transporte aéreo nacional de passageiro. Ação de reparação de danos materiais e morais. cancelamento injustificado do voo, responsabilidade da ré pelos fatos e danos materiais e morais que se tornaram temas imutáveis.

controvérsia reside na quantificação dos danos. pedido de majoração dos danos materiais. descabimento.
O autor não faz jus à indenização por danos materiais. Embora prestado de forma diversa, o serviço de transporte foi realizado, e o recorrente conduzido incólume ao seu destino. Não há provas de despesas realizadas pelo autor e a condenação pretendida configuraria enriquecimento indevido.

pedido de majoração dos danos morais acolhido em parte.
O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$2.000,00) revela-se apequenado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade. A despeito do cancelamento do voo, o autor aceitou a alternativa de efetuar o transporte por via terrestre e teve atraso de chegada ao local de destino por sete horas. No entanto, impõe-se reconhecer que há documentos indicativos da assistência prestada pela ré, ao oferecer transporte alternativo, com sua aceitação. No mais, não se observa outra peculiaridade do caso concreto ou conduta gravíssima da ré que justificasse danos morais elevados no patamar pretendido pelo autor. Assim, a fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, o montante da reparação comporta majoração para R$5.000,00.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000542-34.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033082
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000542-34.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON APARECIDO CASOLATTO, é apelada TAM - LINHAS
AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000542-34.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.079
Apelação Cível no 1000542-34.2019.8.26.0002
Foro Regional de Santo Amaro / 12a Vara Cível
Juiz(a): Carolina Pereira de Castro
Apelante(s): Jefferson Aparecido Casolatto
Apelado(a)(s): Tam - Linhas Aéreas S/A
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO. AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CANCELAMENTO
INJUSTIFICADO
DO
VOO,
RESPONSABILIDADE DA RÉ PELOS FATOS E DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
QUE
SE
TORNARAM
TEMAS
IMUTÁVEIS.
CONTROVÉRSIA RESIDE NA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS.
PEDIDO
DE
MAJORAÇÃO
DOS
DANOS
MATERIAIS.
DESCABIMENTO.
O autor não faz jus à indenização por danos materiais. Embora
prestado de forma diversa, o serviço de transporte foi realizado,
e o recorrente conduzido incólume ao seu destino. Não há
provas de despesas realizadas pelo autor e a condenação
pretendida configuraria enriquecimento indevido.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDO
EM PARTE.
O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$2.000,00)
revela-se apequenado, dentro de um critério de prudência e
razoabilidade. A despeito do cancelamento do voo, o autor
aceitou a alternativa de efetuar o transporte por via terrestre e
teve atraso de chegada ao local de destino por sete horas. No
entanto, impõe-se reconhecer que há documentos indicativos da
assistência prestada pela ré, ao oferecer transporte alternativo,
com sua aceitação. No mais, não se observa outra peculiaridade
do caso concreto ou conduta gravíssima da ré que justificasse
danos morais elevados no patamar pretendido pelo autor.
Assim, a fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao
caráter profilático e pedagógico da medida, o montante da
reparação comporta majoração para R$5.000,00.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000542-34.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 92/97), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados por Jefferson Aparecido Casolatto na ação
de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Tam - Linhas
Aéreas S/A.
Narra o autor na petição inicial que celebrou com a ré um
contrato de transporte aéreo de passageiro, dela adquirindo bilhete de
trecho de viagem, desde São José do Rio Preto (SJP) a São Paulo (GRU), a
ser realizada em 13 de dezembro de 2018, com horário de saída às
20h55min e horário de chegada às 22h10min do mesmo dia. Diz que, ao
chegar ao aeroporto e após horas sem informação, a ré cancelou o voo e
ofereceu ao autor, como alternativa para chegar ao seu destino, o transporte
via terrestre. Chegou em São Paulo na madrugada do dia 14 de dezembro
de 2018, com 7 horas de atraso. Postula pela condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), e danos materiais, no R$ 482,39 (quatrocentos e oitenta e
dois reais e trinta e nove centavos), pela falta de prestação de serviço de
transporte aéreo.
A nobre magistrada a quo prolatou a r. sentença ora guerreada.
Fundamentada no cancelamento incontroverso do voo, na falta de
comprovação da existência de fortuito externo e na responsabilidade da ré
pelos
danos
provocados
ao
autora
julgou
“PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar à parte autora
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 os quais deverão
ser atualizados pela tabela prática de débitos judiciais do Tribunal de
Justiça desde a data desta sentença (Súmula no 362 do STJ) e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e por danos materiais no
montante de R$ R$ 241,19 corrigidos pela tabela prática do E. TJSP desde
a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês desde a data da citação. Vencida, pagará a ré as despesas
processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo, nos termos do
artigo 85, § 2o e 8o, do CPC em R$ 1.000,00.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000542-34.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Inconformado, o autor apela (fls. 99 e seguintes) e se insurge
contra os valores arbitrados aos danos morais e materiais. Alega, em suma,
que: (a) a indenização por danos materiais deve corresponder ao valor
integral das passagens aéreas; (b) a reduzida indenização por danos morais,
quantificada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) comporta
majoração; (c) “o valor deve ser fixado com caráter dúplice, tanto punitivo
do agente, quanto compensatório em relação à vítima” (fls. 102); (d) a
recorrida não prestou o serviço de transporte aéreo contratado pelo
recorrente; (e) “não foi apresentada ao recorrente a opção de reembolso
integral remarcação sem ônus, reacomodação em próximo voo ou
realização da viagem por via terrestre. A realização da viagem por via
terrestre foi a única opção oferecida pela recorrida” (fls. 106). Postula pela
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e danos materiais, no R$ 482,39
(quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), pela falta de
prestação de serviço de transporte aéreo.
A ré deixou de oferecer contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
O cancelamento do voo, a responsabilização da ré e a
existência de danos materiais e morais tornou-se tema imutável, por força
da eficácia preclusiva da coisa julgada material, à míngua de manifestação
de inconformismo por parte da ré. A controvérsia reside na quantificação
dos danos morais e dos danos materiais.
Da quantificação do dano material
O douto juízo “a quo” acolheu em parte o pedido do autor,
indenizando-o da metade da importância despendida para comprar a
passagem. Referida parte da sentença não comporta reforma porque, sem
recurso da parte contrária, resultaria em inadmissível “reformatio in
pejus”.
O autor não faz jus à indenização por danos materiais. Embora
prestado de forma diversa, o serviço de transporte foi realizado, e o
recorrente conduzido incólume ao seu destino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000542-34.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Não há provas de despesas realizadas pelo autor e a
condenação pretendida configuraria enriquecimento indevido.
Da quantificação do dano moral
É sabido que o valor da reparação de danos morais não é
tarifado, e os critérios de fixação são propostos pela doutrina e
jurisprudência.
A propósito do tema, manifestou-se o Superior Tribunal de
Justiça: "Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja das tarefas
mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as
condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem
como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à
prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente
imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal
causado pela ofensa" (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99,
DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71).
A condenação ao pagamento de reparação do dano moral deve
se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de providências no sentido de
que o fato não volte a se repetir, sem que configure enriquecimento sem
causa do autor.
Com base nesses critérios, o valor da reparação arbitrado na r.
sentença (R$2.000,00) revela-se apequenado, dentro de um critério de
prudência e razoabilidade.
A despeito do cancelamento do voo, o autor aceitou a
alternativa de efetuar o transporte por via terrestre e teve atraso de chegada
ao local de destino por sete horas. No entanto, impõe-se reconhecer que há
documentos indicativos da assistência prestada pela ré, ao oferecer
transporte alternativo, com sua aceitação. No mais, não se observa outra
peculiaridade do caso concreto ou conduta gravíssima da ré que justificasse
danos morais elevados no patamar pretendido pelo autor.
Assim, a fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e
ao caráter profilático e pedagógico da medida, o montante da reparação
comporta majoração para R$5.000,00. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000542-34.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
“Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento. Manutenção não
programada. Fortuito interno. Risco da atividade. Violação aos deveres
de informação, auxílio e segurança. Defeito na prestação de serviços.
Exegese do art. 14, caput, do CDC. Danos morais. Ocorrência.
Transporte que acabou sendo realizado por ônibus. Atraso de quase
nove horas para a chegada ao destino. Situação que ultrapassa o mero
aborrecimento. STJ, REsp 1.796.716-MG. Valor reparatório fixado em
R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do
art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido”. (AP n.o
1001435-84.2020.8.26.0068
TJSP/12a Câmara de Direito Privado

Rel. Des. Tasso Duarte de Melo j. 13/10/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE CANCELAMENTO DE
VOO fato incontroverso hipótese de dano in re ipsa inexistência de
outros voos disponíveis ofensa ao apelante que se acentuou pelo fato
de que, por conta do cancelamento do voo, houve alteração do trajeto e
o primeiro trecho da viagem foi realizado por meio de transporte
rodoviário apelante teve que comprar passagens aérea e rodoviária
atraso de doze horas. VALOR DA INDENIZAÇÃO
quantum fixado
pela magistrada de 1o grau (R$ 3.000,00) que deve ser majorado não
para o valor pleiteado pelo apelante, mas para R$ 6.000,00 (seis mil
reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano
e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a
indenização na hipótese
sentença reformada. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
verba fixada em 15% do valor da condenação

majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação

sentença reformada. Resultado: recurso parcialmente provido”. (AP n.o
1002507-43.2019.8.26.0068
TJSP/12a Câmara de Direito Privado

Rel. Des. Castro Figliolia j. 19/05/2020).
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para majorar os danos morais, e fixá-los em R$ 5.000,00. Levando-se em
conta o trabalho adicional em sede recursal, os honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), por equidade, ficam
majorados em mais R$ 500,00 (quinhentos reais).
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.